Tribunal: TJDFT
Processo: 0727119-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 865 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente em face de decisões que determinaram a submissão do cumprimento de sentença pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) ao regime constitucional dos precatórios e afastaram a aplicação do Tema 865 do STF ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) verificar se a NOVACAP está sujeita ao regime constitucional de precatórios para o pagamento de condenações judiciais; e (ii) definir se é aplicável ao caso concreto a tese firmada pelo STF no Tema 865, que trata da complementação de indenizações em processos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no 949/DF, reconhece que a NOVACAP, como empresa pública que presta serviço público típico de Estado e não exerce atividade econômica em regime concorrencial, está sujeita ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988, com eficácia erga omnes e efeito vinculante.
4. As alegações da agravante de que a NOVACAP atuaria em regime concorrencial ou que distribuiria lucros foram devidamente afastadas, considerando que sua atuação decorre de políticas públicas de interesse do Distrito Federal e não possui finalidade lucrativa, como já pacificado no julgamento da ADPF no 949/DF.
5. O julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF transitada em julgado em 21/08/2024 em relação à NOVACAP produz efeitos erga omnes e vinculante.
6. A tese firmada no Tema 865 do STF, que prevê o depósito judicial direto em caso de complementação de indenizações expropriatórias quando houver atraso no pagamento de precatórios, não se aplica ao caso, uma vez que aqui se pleiteia o pagamento integral da cota parte da indenização, e não uma complementação.
7. Ademais, o STF restringiu a eficácia temporal do Tema 865 às ações ajuizadas após a publicação da ata do julgamento ou às demandas em curso que discutam expressamente a constitucionalidade da complementação por precatório, o que não é o caso dos autos.
8. A decisão agravada encontra respaldo nos princípios constitucionais que asseguram a observância da jurisprudência vinculante e na jurisprudência consolidada desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A NOVACAP, enquanto empresa pública que presta serviço público típico de Estado e não exerce atividade econômica em regime concorrencial, está submetida ao regime constitucional dos precatórios, nos termos da decisão vinculante na ADPF no 949/DF.
2. A tese firmada pelo STF no Tema 865, referente à complementação de indenizações expropriatórias mediante depósito judicial direto, não se aplica ao pagamento integral de indenizações em cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, XXXVI, 100, 167, VI; CPC, arts. 523 e 927; RE no 922.144-MG (Tema 865); ADPF no 949.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023, DJe 22.09.2023; STF, RE no 922.144-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023, Informativo 1113; TJDFT, Acórdão no 1766768, 07298785420238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 03.10.2023, DJe 18.10.2023.